Tribunal: TJES
Processo: 5012105-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012105-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CAROLINE CONCEICAO LEMOS

AGRAVADO: QUALISAUDE ADMINSTRADORA DE BENEFICIOS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA A EXAMINAR FATOS SUPERVENIENTES À DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2. Não se há falar em omissão quando todos os pontos necessários à solução da controvérsia submetida ao Tribunal são suficientemente abordados no julgado recorrido. 3. O agravo de instrumento não se presta ao exame de fatos ocorridos após a prolação da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012105-56.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ANA CAROLINE CONCEIÇÃO LEMOS

EMBARGADA: QUALISAÚDE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se do Relatório que Ana Caroline Conceição Lemos opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 5809961, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES. VALIDADE DA CLÁUSULA RELATIVA À COPARTICIPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação ao tratamento multidisciplinar para a pessoa com TEA (Transtorno do Espectro Autista) “reconheceu a Segunda Seção (...) que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos: ‘a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada – ABA’” (AgInt no REsp n. 1.941.857/SP). 2. No entanto, também entende o c. STJ que na “hipótese de sessões de terapia multidisciplinar para tratamento de transtorno do espectro autista (TEA), o número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, como forma de garantir o equilíbrio contratual, prezando-se pela continuidade do tratamento necessário ao paciente sem impor ônus irrestrito à operadora do seu custeio” (AgInt no REsp n. 1.887.314/SP). 3. Caso concreto em que é válida a cobrança de coparticipação por força de expressa previsão contratual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Id 5660465).

Nas razões de seu recurso (id 6278494) a ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, uma vez que a Embargada nunca se manifestou para informar o cumprimento da Decisão liminar proferida neste expediente recursal (id 3898919) e tal fato, sustenta, foi comunicado nos autos mas:

“(...) não houve manifestação de Vossa Exa. acerca do constante descumprimento da Agravada diante da decisão liminar e sobre a aplicação das referidas multas estipuladas.

(...).

No caso em tela, percebe-se que há omissão na decisão, devido à ausência de manifestação de Vossa Exa. quanto ao descumprimento da decisão judicial em medida liminar, proferida no dia 06/12/2022, e a condenação da Agravada ao pagamento da multa devida pelo não cumprimento de tal decisão.”

Com a mais respeitosa vênia da Embargante, não se há falar em omissão, uma vez que este egrégio Órgão Colegiado julgou a lide que lhe fora submetida nos estreitos limites que comportam o recurso de Agravo de Instrumento - ou seja, vinculado ao que efetivamente foi devolvido pela Decisão recorrida.

Ademais, além do insucesso da pretensão recursal da Agravante, eventual existência de multa devida pela Embargada deve ser, primeiro, examinada no Juízo
a quo
, porquanto, conforme consignou a Procuradoria de Justiça no Parecer contido no id 7091324:

“Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para a modificação da decisão que se apresenta omissa, contraditória ou obscura, bem como para sanar possível erro material existente no
decisum
,
não possuindo a finalidade de analisar fato superveniente à prolação da decisão embargada.

Assim, verifica-se que, na verdade, as considerações do embargante, apenas, revela o seu nítido inconformismo com a decisão que lhe é desfavorável, inexistindo qualquer vício na decisão objurgada.”

Destarte, porque não há nenhum vício a ser sanado via Embargos de Declaração, minha conclusão, sem maiores delongas, é pelo não provimento do presente recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.